Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712273-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Na presente demanda, a apelada-autora postula a cobrança de valores pela utilização de serviços de transmissão. Na referida ação anulatória, contra a ANEEL, as apelantes-rés postulam anulação de multas decorrentes de atrasos na implantação e exploração de empreendimento de geração de energia. O desfecho da ação de cobrança não depende da definição do objeto principal da ação anulatória que cuida exclusivamente da (in)validade das multas aplicadas pela Agência Reguladora. Em conclusão não há prejudicialidade externa, por isso, indefiro o pedido de suspensão do processo. À Secretaria para reinclusão do processo em pauta para julgamento presencial, conforme requerimento (id. 77115194). P. I. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora